Tribunal: STF
Processo: HC 59137
Classe: HC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-18
Data de publicação: 1981-09-18

Ementa:
O ESTADO, POSTO SE PONHA NO COMANDO DA ORDEM JURÍDICA E SOCIAL, NÃO
E OU NÃO DEVE SER TITULAR DE PODERES ABSOLUTOS. AGE E REAGE,
SOMENTE, SE OS PODERES DE AGIR OU REAGIR SÃO, NAS LEIS, E AS
EXPRESSAS, PREVISTOS AUTORIZATIVAMENTE. SÓ O INDIVIDUO PODE FAZER OU
NÃO FAZER ALGO, SE, EM ALGUMA NORMA JURÍDICA, NÃO ESTIVER PREVISTA
PROIBIÇÃO.
SE INEXISTE NORMA LEGAL, EM QUE SE PROIBA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ORDINÁRIO CRIMINAL PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ESTANDO O RÉU EM
LIBERDADE, E CLARO E EVIDENTE QUE, SEM PRISÃO, PODE O RECURSO SER
MANIFESTADO.
AÇÃO DE "HABEAS CORPUS", QUE SE JULGA PROCEDENTE.